Tribunal: STF
Processo: HC 187774
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COVID-19. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Cardoso, em benefício de Daniel da Silva Ribeiro, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 579.781/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006), após investigação com interceptações telefônicas revelarem sua participação em suposta associação criminosa composta por mais vinte e três investigados, para a comercialização de drogas. Extrai-se do requerimento de prisão preventiva:
     “(...) durante o monitoramento da linha do indiciado WILLIAN DE ALMEIDA RIBEIRO, vulgo BIBI, constatou-se que atuava como gerente do tráfico para o tio, o indiciado DANIEL DA SILVA RIBEIRO, vulgo DANIELZINHO, proprietário de uma das maiores e mais conhecidas “biqueiras" desta cidade. Apurou-se também que parte da droga comercializada pela quadrilha de DANIEL era fornecida pelo indiciado PAULO EDUARDO OKUMOTO, o PAULINHO BOLADÃO (cf. detalhado no relatório de investigação nº 338/19)”. 
    3. Contra a decretação da prisão preventiva e alegando excesso de prazo para a formação da culpa, foi impetrado habeas corpus no tribunal de origem, denegado, constando da ementa:
    “Habeas corpus. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. Presença dos requisitos da prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Inocorrência. Prazo de cerca de 08 meses desde a prisão do paciente que se mostra razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto. Feito volumoso, com multiplicidade de réus (25) e diferentes causídicos. Suspensão das audiências de instrução, debates e julgamento justificada em face da pandemia do COVID-19. A situação excepcional decorrente da pandemia em curso não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio, devendo ser avaliado cada caso concreto. Não demonstração que o paciente não está recebendo os cuidados de saúde necessários ou que o estabelecimento prisional não está tomando as devidas providências para evitar a propagação do vírus. Ordem denegada“.
    4. A defesa impetrou, então, o Habeas Corpus n. 579.781/SP, no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido indeferida a medida liminar nele requerida pelo Relator, Ministro Felix Fischer, nos termos seguintes:
    “(...) Cumpre consignar, na linha dos precedentes desta Corte, que o prazo para a conclusão do feito não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Nesse sentido, o seguinte precedente: (…)
    Ademais, em razão da situação de emergência na saúde pública, ocasionada pela pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ - editou a Recomendação n. 62/2020, visando à prevenção da disseminação da infecção causada pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. (…)
      Na hipótese, verifica-se que a alegação de que a revogação da prisão preventiva do ora paciente encontra respaldo na situação emergencial de saúde pública do país - decorrente da pandemia do COVID-19 e do risco de contaminação em local com aglomeração de pessoas -, foi analisada pelas instâncias ordinárias e para se chegar à conclusão contrária à adotada necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos que é inviável na via estreita do habeas corpus. 
    Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao Tribunal a quo sobre o andamento da ação penal em desfavor do paciente. 
    Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal. 
    P. e I. ” (doc. 13).
    Houve agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ser “incabível recurso de agravo regimental contra decisão de Relator ou seu substituto legal, que defere ou indefere liminar de forma fundamentada em habeas corpus. (Precedentes do STF e do STJ)”. 
    5. Essa decisão de indeferimento da medida liminar requerida no Superior Tribunal de Justiça é o objeto da presente impetração, insistindo-se no constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia preventiva do paciente, objetivando a concessão de prisão domiciliar ou a aplicação de alguma medida cautelar alternativa à prisão.
    Sustenta que “o paciente é hipertenso e faz uso dos medicamentos Atenolol e Losartana, de modo que se enquadra no grupo de risco para o vírus COVID-19”, tendo sido acusado da prática de crime “cometido sem grave ameaça ou violência imediata“.
    Invoca a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, que justificaria “a sua colocação em regime de prisão domiciliar”, ressaltando ser “notória a situação caótica pela qual está passando o sistema prisional bandeirante”. 
    Reitera a alegação de excesso de prazo na formação da culpa e afirma que “o acusado está preso desde o dia 12 de setembro de 2019, ou seja, há mais de nove meses, tendo sido canceladas as audiências que estavam marcadas para os dias 6 e 24 de abril deste ano, sem previsão de redesignação, em razão da pandemia causada pelo vírus COVID 19”. 
    Requer “a concessão da medida liminar com expedição de alvará de soltura“. No mérito, pede “a revogação da prisão preventiva ou a concessão da ordem para convertê-la em prisão domiciliar, ante o Comunicado do Conselho Superior da Magistratura publicado em 13 e 16/03/2020, bem como da RECOMENDAÇÃO DE Nº 62 do CNJ, que visam conter o avanço das contaminações pelo vírus COVID 19, por fim, subsidiariamente, a aplicação de alguma medida cautelar alternativa à prisão, conforme exposto acima mormente em virtude da explícita configuração do excesso de prazo no caso em apreço“.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Aponta-se como ato coator decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 579.781/SP.
    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois aquele tribunal não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a indeferir a medida liminar pleiteada, requisitar prévias informações para obter elementos seguros de convicção para apreciar a pretensão, encaminhando-se posteriormente os autos para parecer do Ministério Público Federal (doc. 13).
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”  (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, anote-se que foi decretada a prisão preventiva do paciente em razão de sua participação na associação criminosa e na venda de entorpecentes por ela realizada, cujos fundamentos não são objeto desta impetração.
    Busca-se, agora, a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus ou do reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa. 
    13. Ao julgar a impetração da paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a necessidade de sua segregação cautelar, afastando as alegações da defesa nos termos seguintes:
    “(...) Com efeito, as investigações e interceptações telefônicas apontam a suposta participação do paciente em associação estruturada, com estabilidade e divisão de tarefas destinada ao narcotráfico com 24 corréus, exercendo função de liderança e recebendo os valores auferidos pela atividade ilícita desenvolvida. 
    Além disso, o paciente é reincidente específico e possui outro processo em andamento por tráfico de drogas (fls. 925/931 na origem). 
    Dessa forma, em liberdade ele representa risco à ordem pública, justificando a segregação nos termos dos arts. 312, 313, II, e 310, § 2º, do CPP. Da mesma forma, transcorridos quase 08 meses desde a prisão do paciente, não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa. 
    Em consulta ao processo digital verifica-se que o paciente foi preso em 12/09/2019 (fls. 1456/1458), sendo apresentada defesa prévia (fls. 1553/1562), recebida a denúncia e designadas audiências de instrução e julgamento para os dias 06/04/2020 e 24/04/2020 (fls. 2102/2117 na origem). No entanto, em atenção ao Provimento nº 2.545/2020 do CSM, determinou-se a suspensão da realização dessas audiências (fls. 2491/2493 na origem). 
    Assim, considerando que a suspensão das solenidades decorreram de força maior que extrapola ao controle do Poder Judiciário, a postergação dos atos processuais e prolongamento no andamento da marcha processual encontram-se justificados em face da pandemia do COVID-19, não havendo violação à garantia da razoável duração do processo. 
    Não bastasse, trata-se de caso complexo, com pluralidade de imputações e de denunciados, tendo havido a necessidade de expedição de cartas precatórias. Enfim, é razoável o prazo de quase 08 meses de prisão preventiva, considerando as peculiaridades do caso concreto e a proporcionalidade com a pena abstratamente cominada em caso de eventual condenação. 
    No mais, a Recomendação nº 62, de 17/03/2020, do CNJ, que trata da pandemia "COVID-19", prevê algumas medidas como a reavaliação de prisões provisórias, à luz do art. 316 do CPP. No entanto, a situação excepcional enfrentada em razão da pandemia em curso não autoriza a liberação ou a concessão de prisão domiciliar automaticamente a presos pela possibilidade de contágio, ainda que sejam do grupo de risco, devendo ser avaliado cada caso concreto. 
    No caso dos autos, ainda que o paciente tenha juntado prescrição de medicamentos hipertensivos, não ficou demonstrado que ele não tem recebido o atendimento médico e remédios de que necessita, assim como nada indica que a equipe de saúde responsável pelo estabelecimento prisional em que ele se encontra recluso não está tomando as devidas providências para diminuir a propagação da doença. Portanto, inexiste ilegalidade a ser sanada”. 
    14. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão de indeferimento da medida liminar.
    15. No caso não se demonstrou desídia judicial a amparar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário. Eventual demora, se houvesse, não poderia ser imputada aos órgãos estatais. O processo é complexo, envolvendo os crimes de tráfico e associação para o tráfico supostamente praticados por vinte e quatro acusados, com defensores distintos e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Some-se a essa circunstância a informação de que as audiências de instrução e julgamentos estavam marcadas, sendo adiadas em razão da situação da pandemia.
    16. Quanto às circunstâncias decorrentes dessa pandemia de coronavírus, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    17. Na espécie em exame, essa questão foi submetida ao tribunal de origem, que concluiu não ser caso de prisão domiciliar, não sendo possível, com supressão de instância, concluir pela ocorrência de teratologia ou flagrante ilegalidade na espécie.
    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    18. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão exposta nesta impetração, tendo o ato impugnado do Superior Tribunal de Justiça apenas concluído ser de prudência que, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, fossem requisitadas ao juízo processante da causa informações seguras sobre o alegado na inicial.
    A requisição de informações à autoridade apontada como coatora demonstra a necessidade de melhor instruir o feito em curso no Superior Tribunal de Justiça, o que indica não haver dados suficientes para se decidir sem aquelas providências, sendo certo que, com todas as informações, aquele órgão examinará as relevantes questões suscitadas nesta impetração. 
    19. Ausente, portanto, demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia no ato apontado como coator, a permitir o afastamento da Súmula n. 691/STF.
    20. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    21.  Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora